Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-74.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009878-74.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA GONCALVES - CPF: 826.762.671-91 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE 90% E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE RETENÇÃO NOS LIMITES DO CONTRATO (30%) – RELAÇÃO DE CONSUMO – RETENÇÃO ABUSIVA – OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 10% RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prevalece na jurisprudência, conforme Enunciado n.o 39 do FONAJE, que o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica requerida pelo consumidor e não, necessariamente, o valor do contrato, ainda mais quando é fato incontroverso que houve a rescisão contratual e venda do imóvel a terceiro.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 90% do valor pago, retendo-se 10% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 30% do valor pago, de modo que a retenção de 10% é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou tão somente a “a restituir a importância de R$ 9.474,85 equivalente a 90% do valor total pago e já descontado o débito de IPTU”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a RESTITUIR a importância de R$ 9.474,85 equivalente a 90% do valor total pago e já descontado o débito de IPTU a ser devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da rescisão contratual, 25.04.2017, e incidência de juros moratórios fixados em 1%, ao mês a partir da data da citação.

Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência em razão do valor do contrato, posto que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato de aquisição de imóvel (R$ 84.234,60).

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “embora o instrumento contratual celebrado entre as partes consta o pacto adjeto de alienação fiduciária, estão modalidade não ocorreu, vez que referida condição não foi registrada na matrícula do imóvel, perante o cartório de registro de imóveis competente”, de modo que dever ser observado “o que dispõe a Lei no 6.766/1979, referente ao parcelamento do solo urbano”.

Alegou que “há de se ressaltar que para a ocorrência da rescisão contratual, uma das partes envolvidas deverá ter cometido algum ato que viesse a infringir as cláusulas contratuais celebradas entre as partes, ou seja, a uma das partes deverá ser atribuída a culpa pela possível rescisão contratual”, bem como que no presente caso “a parte autora não apontou por parte da requerida, qualquer ato ou fato que viesse a provocar o descumprimento das regras contratuais pactuadas entre ambos”, ao contrário, o mérito da presente causa “refere-se ao fato de estar passando por dificuldades financeiras e econômicas”.

Invocou a regra da exceção do contrato não cumprido, segundo a qual a nenhuma das partes contratuais é dado exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de cumprir sua própria obrigação.

Com isso, alegou que “em caso de eventual reconhecimento da rescisão contratual e da hipotética restituição dos valores à parte autora, deverão ser respeitadas as cláusulas e disposições contratuais pactuadas entre as partes, as quais estão previamente descritas”.

Argumentou que “o item 4.1 do instrumento contratual é claro e específico em relação aos valores a serem retidos, entre eles, os custos administrativos ao percentual de 30% e demais custos operacionais, nos termos do item 4.3”, bem como que “a parte autora estava ciente e assinou de livre e espontânea vontade o referido instrumento contratual, não podendo agora, alegar ignorância às normas legais e às cláusulas contratuais”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial a fim de que “sejam considerados os termos constantes no contrato, devendo ser abatidos os valores e o percentual constante e todas as despesas inerentes ao contrato”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência em razão do valor do contrato, posto que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato de aquisição de imóvel (R$ 84.234,60).

Sem razão a parte promovida.

Isso porque prevalece na jurisprudência, conforme Enunciado n.o 39 do FONAJE, que o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica requerida pelo consumidor e não, necessariamente, o valor do contrato, ainda mais quando é fato incontroverso que houve a rescisão contratual e venda do imóvel a terceiro.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a controvérsia posta a julgamento consiste em delimitar a quantia devida a título de rescisão do contrato de aquisição de imóvel, posto que a parte promovente, por impossibilidade financeira, desistiu da contratação.

Apenas a parte promovida recorreu com o argumento de que faz jus à retenção do valor do previsto em contrato, correspondente a 30% do valor pago.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

A prática tem demonstrado que, diante da inexistência de parâmetro para delimitar o valor, a jurisprudência tem se assentado no sentido de que a retenção deve ser feita de forma razoável, o que fora observado na origem, pois se impôs a retenção de 10% do valor pago, o que se mostra razoável.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 90% do valor pago, retendo-se 10% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 30% do valor pago, de modo que a retenção determinada é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021